Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706915-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEI ROBERTO VILELA APELADO: FILIPHE CALAZANS ARAUJO SANTANA, BRUNO GUTEMBERG BEZERRA DA SILVA RIBEIRO, THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por GLEI ROBERTO VILELA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, no bojo da Ação Monitória no 0738746-18.2023.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A apelada sustenta que o recurso não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024 14:22:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador